Tribunal: TJDFT
Processo: 0706813-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. “AVANÇO ESCOLAR” PARA INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. TEMA 1127. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEORIA DO FATO CONSUMADO.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança com o objetivo de garantir o acesso ao exame supletivo de ensino médio em todas as suas etapas (realizar provas, receber certificados) e, caso aprovado, que se lhe outorgue o Certificado de Conclusão do Ensino Médio.
II. Questão e discussão
2. Verificar a viabilidade do pedido em face do IRDR 13 e REsp 1945851/CE (STJ), julgado paradigma do TEMA 1127.
III. Razões de decidir
3. Prestigiando-se o decidido no IRDR 13 (processo 00050570320188070000), fixa-se a seguinte tese: “ Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médio: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.
4. Em consonância com o REsp 1945851/CE, julgado paradigma do TEMA 1127, “é ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior.”
5. “Modulam-se os efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais - que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica a se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - proferidas até a data da publicação do acórdão.” (REsp 1945851/CE).
6. No presente caso, o contexto fático já se encontra consolidado, tendo em vista que a concessão de liminar possibilitou a avaliação e avanço nos estudos, com a consequente matrícula na UnB e frequência regular no curso para o qual foi aprovado, e com desempenho exemplar, cumprindo prestigiar, nestas circunstâncias, os princípios da boa-fé e da segurança jurídica e a teoria do fato consumado, não se impedindo o direito do discente de obter o certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar.
IV. Dispositivo
7. Remessa não provida.